Tribunal: TJDFT
Processo: 0727920-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA 1169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SUSPENSÃO INDEVIDA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento individual de sentença proferida na Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, referente à implementação da terceira parcela do reajuste salarial previsto na Lei Distrital no 5.184/2013 e ao pagamento das diferenças remuneratórias acumuladas entre novembro/2015 e abril/2022, até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o cumprimento individual da sentença coletiva em referência tem como objeto título executivo genérico, a fim de verificar se é o caso de suspendê-lo para aguardar o julgamento do Tema 1169/STJ.
III. Razões de decidir
3. O STJ determinou a suspensão de processos que versam sobre a questão afetada no Tema 1169 (“Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”).
4. O título executivo formado na Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018 define os credores, o período, o objeto da obrigação e os critérios de atualização, o que permite a apuração do valor devido por mero cálculo aritmético, dispensando a fase de liquidação (CPC 509 § 2).
5. A desnecessidade da fase de liquidação afasta o caso da controvérsia a ser solucionada no Tema 1169 do STJ, afigurando-se indevida a suspensão processual determinada até o julgamento da questão.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento do exequente.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC 509 § 2.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1169 do STJ; TJDFT, Acórdão 1982914, 0744848-25.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/03/2025, publicado no DJe: 04/04/2025; TJDFT, Acórdão 1978871, 0749119-77.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 03/04/2025; TJDFT, Acórdão 1962385, 0741117-21.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.